Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MAIORIDADE CIVIL. EFEITOS IMEDIATOS. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. Se não há decisão judicial, liminar ou definitiva, que exonere o devedor do pagamento dos alimentos executados, o cumprimento de sentença das prestações vencidas e das vincendas no curso do processo deve prosseguir.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.